Tribunal: TJMT
Processo: 1037801-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037801-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMA FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 405.802.531-04 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO REQUERIDO (ART. 373, II, DO CPC) – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

Como é cediço, o
negócio jurídico torna o cessionário o legítimo credor da dívida negociada com o cedente, podendo, via de consequência, tomar todas as providências legalmente admitidas para receber o seu crédito.

A inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem que haja prova da contratação e sem que se encontre inadimplente, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido.

Na hipótese, muito embora a instituição financeira Apelada insista na regularidade da contratação, não carreou cópia do contrato que deu origem à dívida, deixando de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Em relação à indenização por danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende a todas as particularidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILMA FERNANDES DE ARAUJO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o Apelado não trouxe qualquer prova da origem da dívida que ensejou a negativação do seu nome.

Alega que o Apelado possuía inúmeras formas de comprovar o suposto empréstimo contratado pela Apelante, mas nada trouxe, de modo que não ficou demonstrada a regularidade da negativação.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da negativação indevida do seu nome, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 132991011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que

VILMA FERNANDES DE ARAUJO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em face do
FIDC IPANEMA III.

Em sua inicial, a parte autora aduziu que
foi ao banco para solicitar a antecipação do seu 13.º, quando lhe foi informado que o seu nome estava inserido nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida com o Banco Itaú, e por este motivo não poderia obter a antecipação.

Afirmou que

jamais celebrou qualquer contrato com o referido Banco que pudesse originar o débito, entrou em contato para solucionar o equívoco que acreditava estar ocorrendo, mas não obteve êxito.

Sob tais argumentos, requereu a procedência dos pedidos, a declaração de inexistência do débito, afastada em definitivo a cobrança indevida e a exclusão definitiva dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao contestar o feito, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL IPANEMA VI - NP
pugnou pela retificação do polo passivo, eis que é o verdadeiro responsável pela negativação do nome da Autora.

Aduziu que “
o crédito em comento diz respeito à cessão de crédito, tendo como partes deste negócio jurídico a empresa BANCO SANTANDER e o FUNDO DE INVESTIMENTOS IPANEMA VI, além do objeto ser débito inadimplido perante o cedente
”.

Sustentou que a Autora contratou crédito rotativo com o Banco Santander S.A., mas ficou inadimplente, de modo que agiu no exercício regular do seu direito ao promover a negativação.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente nos “extrato parcelado” com o Banco Santander (ID. 28123450 - Pág. 5), e ainda, a Certidão de cessão dos direitos de crédito relativos à Autora
”, o que deu azo à interposição deste recurso.

Inicialmente, no que tange à validade da cessão de crédito, pertinente tecer algumas considerações.

Cumpre destacar que não é necessária a notificação do devedor a respeito da cessão do crédito para que esta se torne perfeita e acabada. O negócio jurídico torna o cessionário o legítimo credor da dívida negociada com o cedente, podendo, via de consequência, tomar todas as providências legalmente admitidas para receber o seu crédito.

A ineficácia tratada pelo art. 290 do Código Civil diz respeito à possibilidade de o devedor opor ao cessionário as exceções que teria para com o cedente, inclusive o pagamento do débito, quando não intimado da cessão.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

"A notificação do devedor, expressamente exigida, é medida destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação, evitando-se os prejuízos que causaria, pois ele poderia pagar ao credor-cedente. O pagamento seria ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a notificação é elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é, que este só está sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização. A necessidade da notificação ganha relevo quando se admite que o devedor pode impugnar a cessão e opor as exceções cabíveis no momento em que tenha conhecimento da operação. ANTUNES VARELA destaca esse aspecto da notificação ao devedor, dizendo que não constitui ela um requisito de validade da cessão, como poderia depreender-se da interpretação literal do texto, mas apenas uma condição da sua eficácia em relação ao devedor. Se este,"ignorando a cessão, pagar ao credor primitivo, o pagamento considera-se bem feito, em homenagem à boa-fé do devedor, que se considera definitivamente desonerado. Como, porém, a cessão é válida entre as partes, independentemente da notificação ao devedor, o credor primitivo que recebeu a prestação dispôs de direito alheio, enriquecendo-se ilicitamente à custa do cessionário. E terá, consequentemente, que restituir ao lesado tudo quanto indevidamente recebeu do devedor". (
in
Direito Civil Brasileiro, vol. 2: Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 14ª edição, 2017, pgs. 258-259 - grifei).

Quanto à eficácia da cessão em relação ao devedor, verifica-se que a Apelante não arguiu exceção que fosse hábil a obstaculizar o negócio, especialmente o pagamento da dívida, de forma que não há falar em ilegitimidade da cessão de crédito.

Contudo, no que tange à existência do débito, para que este seja comprovado é imprescindível que o contrato de cessão do crédito seja exibido, e também o próprio instrumento contratual do débito originário devidamente assinado pela Autora - negócio jurídico n.º 21056798. No entanto, o Réu, ora Apelado, não se desincumbiu de tal mister.

Cumpre ressaltar que,
tratando-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, o recente entendimento jurisprudencial é no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, eis que, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não deve ao suposto credor, tendo em vista tratar-se de demonstração de fato negativo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DO PRETENSO CREDOR - RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL - IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. (...)
Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.
Diante da ausência de comprovação da existência da relação contratual pelo pretenso credor, é devida indenização por dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito, sendo esta "in re ipsa", vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. Cabível a majoração dos danos morais, de modo a atender de forma efetiva o intuito pedagógico e também reparatório da condenação. Nos termos da súmula nº 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
(TJMG - AC: 10000212472633001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2022, 13.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

Nesse sentido, a fim comprovar a origem do débito, o Apelado apresentou tão somente
print’s
de telas do sistema interno do Banco. Entretanto, tais documentos não são suficientes para tal propósito, uma vez que, além de desacompanhados do contrato original e serem unilaterais, não há assinatura da Apelante e não estão corroborados por qualquer outro elemento.

Assim, conclui-se que o Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de crédito rotativo que deu origem à dívida e inserção do nome da Apelante no rol de maus pagadores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. O negócio jurídico torna o cessionário o legítimo credor da dívida negociada com o cedente, podendo, via de consequência, tomar todas as providências legalmente admitidas para receber o seu crédito. A inclusão de nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem que haja prova da contratação e sem que se encontre inadimplente, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJMG - AC: 10000220025183001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2022, 13.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO DEVEDOR E DA CESSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Deve ser declarada inexistente a dívida se não provada, pelo requerido, a existência de saldo devedor decorrente da utilização do cartão de crédito objeto do contrato celebrado entre o autor e a instituição financeira que supostamente cedeu o crédito - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do CPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial - A inclusão de nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, sem que se encontre inadimplente, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido - O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJMG - AC: 10210190029384001 Pedro Leopoldo, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/05/2021, 17.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INCABÍVEL - PROVIMENTO NEGADO. - A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não interfere na validade da dívida - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar a inserção no cadastro de inadimplentes - A juntada de telas sistêmicas ou faturas, por se cuidarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento da parte recorrente - Nos casos em que o réu não se desincumbir de seu ônus probatório e comprovar a legitimidade da dívida negativada, imperioso reconhecer a existência de danos morais, ressalvadas as hipóteses de aplicação da Súmula 385, do STJ - A fixação do valor indenizatório pelos danos morais deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento ilícito da parte autora. Arbitrada a quantia a ser indenizada de forma razoável, não há que se falar em sua redução - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - AC: 10000204970180001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/10/2020, 20.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020).

Nesta linha de raciocínio,
, considerando a ausência de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrente na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pelo Apelado.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome da consumidora na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

No tocante ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 451,19), inserido no rol de inadimplentes desde 11/06/2019, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como aposentada e a situação econômica do Recorrido, fixo a
indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, declaro inexigível a cobrança do débito que deu origem à inscrição indevida, e determino a baixa da negativação nos sistemas de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a inexistência do débito e, de consequência, determino a exclusão do nome da Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante a essa dívida, além de condenar o Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022